Tribunal: TJPA
Processo: 0800594-17.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800594-17.2021.8.14.0054

APELANTE: BERNARDINO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
– SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS – EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFÊRENCIA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelante.

2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
que o banco requerido teria passado a debitar em sua conta cobrança relativas a tarifas bancárias, conduta vedada nos termos do artigo 2º, I, da Resolução 3402/2006 do Conselho Nacional Monetário, em razão de ser aposentado e ter conta bancária como única finalidade o recebimento de seu benefício previdenciário.

3.

Ocorre que, em análise dos autos, verifico que
a
conta
da requerente não é “
conta
-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A
conta
-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques.

4. Dos extratos colacionados pela própria parte autora (IDs
12662462, 12662463, 12662464, 12662465, 12662466 e 12662467)
, observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a
cobrança
pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

5.
Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diversos, não contrato, como entende a ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Outrossim,
direito à informação insculpido no CDC, não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

7. Dessa forma, e
m que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que utiliza serviços bancários, não podendo alegar a exclusividade para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária.

8. Ademais,
se a autora ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados e, entendendo ser indevida a cobrança por tais serviços, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima.

9. Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade.

10. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, para manter a sentença recorrida, em todas as suas disposições.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
BERNARDINO NASCIMENTO
e

como apelado
BANCO
BRADESCO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 23 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800594-17.2021.8.14.0054

APELANTE:

BERNARDINO NASCIMENTO

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BERNARDINO NASCIMENTO
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por si em face de
BANCO BRADESCO S.A
., julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID
12662458
), narrou o autor/apelante que o banco requerido teria passado a debitar em sua conta cobrança relativas a tarifas bancárias, conduta vedada nos termos do artigo 2º, I, da Resolução 3402/2006 do Conselho Nacional Monetário em razão de ser aposentado e ter conta bancária como única finalidade o recebimento de seu benefício previdenciário.

Pleiteou, assim, liminarmente pela concessão da justiça gratuita, inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, bem assim pela suspensão dos descontos na conta do autor referente a tarifa bancária e, no mérito, a procedência da demanda para determinar a exclusão definitiva da cobrança
, condenando o requerido a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID 12662485, foi deferida a gratuidade de justiça ao autor.

Em contestação (ID
12662489
), arguiu a instituição financeira preliminarmente a falta de interesse de agir, ante a ausência de pretensão resistida, bem como

a ocorrência de prescrição da pretensão do direito do requerente, no termos do artigo 206, 3º, V, do CPC e, no mérito, a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados referentes as tarifas bancárias, a inocorrência de danos morais, visto que o autor estaria fazendo uso de diversos serviços disponibilizados pelo ora apelado, requerendo a condenação deste por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC.

Por sua vez, o autor apresentou réplica a contestação (ID
12662492), refutando a tese defendida pala instituição financeira, ora apelada.

Ato contínuo sobreveio a sentença (ID
12662493)
, que julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda o requerente nas custas processuais e em honorários advocatícios na importância de R$ 1.212,00 (Hum mil e duzentos e doze reais), mantendo suspensa e exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformado, o autor
BERNARDINO NASCIMENTO
interpôs Recurso de Apelação (ID
12662496
), alegando que o banco requerido teria passado a debitar em sua conta cobrança relativas a tarifas bancárias, conduta vedada nos termos do artigo 2º, I, da Resolução 3402/2006 do Conselho Nacional Monetário, em razão de ser aposentado e ter conta bancária como única finalidade o recebimento de seu benefício previdenciário.

Assevera que, o apelado
mesmo incumbido de demonstrar a legalidade da contratação, não o fez, pois não apresentou o contrato objeto da ação, e na tentativa de ludibriar o poder judiciário anexou em forma de print na contestação um “Termo de atualização cadastral”, de difícil compreensão e que em nada tem relação com a demanda, restando evidente a fraude na contratação.

Afirma que a situação por si vivenciada ultrapassou o limite do mero aborrecimento, tendo em vista que o autor é aposentado, sobrevivendo com 01 (um) salário-mínimo mensalmente, e é surpreendido com descontos indevidos referente a um serviço que jamais contratou, sendo devido a restituição na forma dobrada dos descontos realizados indevidamente, bem como a indenização por danos morais.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença vergastada, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a ilegalidade da prática do apelado, determinado a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem assim como a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, bem como a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento).

Em contrarrazões (ID
12662499
), arrazoa a instituição financeira apelada, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso de apelação.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pelo autor, ora apelante, para recebimento de seu benefício previdenciário.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
que o banco requerido teria passado a debitar em sua conta cobranças relativas a tarifas bancárias, conduta vedada nos termos do artigo 2º, I, da Resolução 3402/2006 do Conselho Nacional Monetário, em razão de ser aposentado e ter conta bancária como única finalidade o recebimento de seu benefício previdenciário.

Em sua exordial (ID
12662458
), narrou o autor/apelante que o banco requerido teria passado a debitar em sua conta cobrança relativas a tarifas bancárias, conduta vedada nos termos do artigo 2º, I, da Resolução 3402/2006 do Conselho Nacional Monetário em razão de ser aposentado e ter conta bancária como única finalidade o recebimento de seu benefício previdenciário.

Em contestação (ID
13175087
), arguiu a instituição financeira a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados referentes as tarifas bancárias, a inocorrência de danos morais, visto que que a autora estaria fazendo uso de diversos serviços disponibilizados pelo ora apelado, requerendo a condenação do ora apelante por litigância de má-fé nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC.

A sentença de origem
julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora
interpôs o presente recurso,
alegando ser
beneficiário do INSS, e sua conta é especificamente para recebimento do benefício previdenciário, utilizando apenas para saques e extratos, fazendo jus o direito de ter conta corrente com pacote de tarifa zero.

Ocorre que, em análise dos autos, verifico que
a
conta
do requerente não é “
conta
-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A
conta
-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques.

Dos extratos colacionados pela própria parte autora (IDs
12662462, 12662463, 12662464, 12662465, 12662466 e 12662467)
, observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a
cobrança
pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira estar obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diversos, não contrato, como entende a ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Outrossim, o
direito à informação insculpido no CDC não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

Dessa forma, e
m que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que a parte autora utiliza serviços bancários, não podendo alegar a utilização exclusiva para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária.

Ademais,
a autora ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta corrente desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima.

Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação ao direito da personalidade.

Neste sentido:

“
TARIFA BANCÁRIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. COMPRAS COM O CARTÃO DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos do recurso inominado acima identificado, decidem os Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Participaram do julgamento os Juízes Valdir Flávio Lobo Maia e Ana Carolina Maranhão Melo. Esta Súmula servirá de Acórdão nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Natal/RN, 20 de fevereiro de 2020. francisco seráphico da nóbrega coutinho Juiz Relator. (TJ-RN - Acórdão: 08003726020198205160 RN, Relator: FRANCISCO SERAPHICO DA NOBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 21/02/2020, Gab. do Juiz Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA-SALÁRIO, OU CONTA-BENEFÍCIO, DESTINADA APENAS AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO DO AUTOR, SEM DESCONTOS DE TARIFAS OU OUTRAS RUBRICAS AUSÊNCIA DE CONVÊNIO DO EMPREGADOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFÍCIO QUE PODE SER RECEBIDO DIRETAMENTE NO CAIXA, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COBRANÇA DE TARIFAS LEGALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre o banco e o consumidor é contratual, de forma que vigora a liberdade de atuação. Logo, ninguém é obrigado a contratar, se mostrando lícita a negativa de abertura de conta salário pela instituição financeira, quando não foi celebrado convênio entre o banco e a empresa empregadora. 2. Tendo a autora procurado o banco para abrir uma conta, para recebimento do seu benefício, sem que houvesse qualquer convênio com a instituição financeira e o empregador, é lícita a abertura de conta corrente, com a cobrança das tarifas respectivas. Cabe à autora, não querendo pagar tarifas, cancelar a conta e receber seu benefício diretamente no caixa do banco, conforme instrução emitida no sítio do INSS. (TJ-MS - Recurso Especial: 08078965520178120002 MS 0807896-55.2017.8.12.0002, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 09/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/02/2020).” (Negritou-se).

Desta forma, os documentos juntados aos autos pelo autor, ora apelante, não são suficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA, 23 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARAES
.

Desembargadora – Relatora.

Belém, 05/06/2023